Tribunal: CARF
Processo: 13971.002548/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002548/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.760 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
RESCISÃO TRABALHISTA. FÉRIAS. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Estão dispensados da retenção do IRRF os rendimentos de que tratam os atos
declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional com base
no art. 19 da Lei no 10.522/2002, entre eles as férias proporcionais convertidas
em pecúnia e férias em dobro ao empregado na rescisão contratual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, exonerando o crédito tributário no valor de R$
670,15.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Auto de Infração de multa e juros exigidos
isoladamente por falta de retenção de Imposto de Renda na Fonte referente a cartões de incentivo
e a verbas pagas em virtude de ações trabalhistas (fls. 82 a 90). Transcrevo parcialmente, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de litígio inaugurado pela impugnação de f. 105 a 118, contra as
exigências fiscais isoladas relativas apenas às duas infrações descritas no Termo de
Verificação de Infração (f. 71 a 80, doc. 6), pela falta de retenção do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF) (em pagamentos de pessoal com "cartões de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002548/2007-33
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

incentivo", primeira infração, e em "ações trabalhistas", segunda infração), do ano-
calendário de 2004, contidas no Auto de Infração de f. 82 a 87, de R$ 22.158,36 a
título de multa e de R$ 3.793,52 a título de juros de mora, isoladamente aplicados, em
total de R$ 25.951,88.
Contra o lançamento de oficio o sujeito passivo apresenta os seguintes
argumentos:

1. “Pagamentos feitos a seus empregados pela Incentive House”:
- embora reconheça os pagamentos, alega que a eles não se aplicam as
disposições legais relativas à espécie salário (contraprestação patronal por
serviços prestados em relação empregatícia), pois se trata apenas do gênero
remuneração: “[...] Na remuneração, pelos serviços prestados sem vínculo de
emprego (contraprestação não apenas ao empregado, mas também aos demais
prestadores de serviços).” (f. 107)
- “12. Logo, é inconstitucional e ilegal a exigência do IRRF sobre valores que,
apesar de pagos aos beneficiários que prestam serviços à Impugnante, não se
constituem em salário ou remuneração.” (f. 107) (destaque acrescido)
- “13. Os valores pagos através da Incentive House não apresentavam natureza
jurídica de salário ou remuneração. Eram pagos não como contraprestação a
serviços prestados, mas sobretudo como uma espécie de indenização, reembolso
ou auxílio aos funcionários.” (destaque acrescentado)(f. 107)
(...)
- “Da Ilegitimidade Ativa. 17. Além de tudo, a Impugnante não é parte legítima
para suportar a exigência de retenção de Imposto de Renda, porque não
promoveu os pagamentos indicados pela fiscalização. Os pagamentos foram
efetuados por Incentive House, como inclusive descrito no relatório fiscal.” (f.
108)
2. “Falta de Recolhimento do IRRF sobre ações trabalhistas”
- “Caráter Indenizatório das Verbas Trabalhistas”:
- nem todo tipo de “acréscimo financeiro” implica incidência do IRRF, pois
nem sempre representa “acréscimo patrimonial”, como é o caso dos de natureza
indenizatória; (f. 109)
- “20. As verbas pagas, quando da despedida imotivada de funcionário,
apresentam nítido caráter indenizatório, devidas em razão da perda da
estabilidade do emprego e da segurança que o mesmo representa. Dessa forma,
as verbas recebidas em decorrência da despedida imotivada estão fora da área
de incidência do Imposto de Renda.” (f. 109)
(...)
- cita precedente do TRF da 1a Região, que entendeu que “I — As verbas
recebidas em virtude de rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do
empregador possuem nítido caráter indenizatório, não se sujeitando em
acréscimo patrimonial, na forma do art. 43 do CTN.” (f. 110)
(...)
- “Verbas Indenizatórias Específicas”
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

- “26. Se os fatos acima pudessem ser desconsiderados, o que se admite para
argumentar, ao menos determinadas verbas incluídas na notificação deveriam
ser excluídas do lançamento.” (f. 111)
- “27. Entre outras, podem ser mencionadas as importâncias expressamente
pagas a título de indenização, aviso prévio não trabalhado, multa de 40% do
FGTS e o FGTS em atraso, multa do artigo 477 da CLT, salário-família, horas
extras trabalhadas, férias, férias proporcionais e seu adicional de 1/3 não
gozados.” (f. 111)
- “28. No que diz respeito aos valores pagos a título de indenização, aviso
prévio não trabalhado e FGTS são desnecessárias maiores argumentações tendo
em vista que o próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 39,
dispõe sobre a não incidência do imposto de renda quanto a essas verbas.
Entendimento também sustentado pelo art. 6o, inciso V, da Lei no 7.713/88, bem
como pelo Parecer COSIT no 01/95 que declara ser isento de imposto de renda,
além dos acima dispostos, os valores relativos à multa do art. 477 da CLT.” (f.
111)
- com base na súmula 125 do STJ (“O pagamento de férias não gozadas por
necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda.”),
alega que o Imposto de Renda não incide sobre o pagamento a título de férias
não gozadas, férias proporcionais e ao adicional de um terço; (f. 112)
- da mesma forma, com fulcro em decisões do STJ (f. 113), alega que o Imposto
de Renda não incide sobre as horas extras trabalhadas e sobre o décimo terceiro
salário não gozado;
- “33. Cita-se, como exemplo, o acordo celebrado com a Sra. Catia Elizabeth
Oliveira dos Santos. Quando da formulação do citado acordo trabalhista a
Impugnante especificou de forma pormenorizada as verbas que compunham o
acordo, que perfez, à época, a quantia de R$ 10.500,00.”
- “34. Desse total, foram pagos R$ 437,80 relativos ao aviso prévio; R$ 583,73
a título de férias proporcionais e seu adicional; multa de 40% sobre o saldo de
FGTS no valor de R$ 1.992,72, bem como a quantia de R$ 4.020,47 referente
ao FGTS em atraso. Valores sobre os quais é descabida a retenção do imposto
de renda. Dessa forma, na pior das hipóteses e para argumentar, somente seria
cabível a retenção na fonte sobre as demais verbas pagas, que perfazem o
montante de R$ 3.027,52.” (f. 114)
3. “A Multa deve ser Afastada” (f. 114 a 117)
- alega, com apoio em precedentes judiciais que transcreve às f. 115 e 116, que
a multa isolada é flagrantemente abusiva, por seu elevado valor; agride o direito
de propriedade, constitucionalmente assegurado, e desconsidera a vedação da
utilização de tributo com efeito de confisco (CF, art. 150, IV) e faz tábula rasa
dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade; (f. 115)
4. “Os Juros devem ser Afastados” (f. 117)
- nos itens 45 a 47 alega que os juros de mora lançados devem ser afastados, à
vista de serem baseados na variação da taxa Selic, que tem caráter
remuneratório, quando tais juros deveriam ser moratórios.
5. Requerimento (f. 117 e 118)
48. Por todo exposto, requer seja julgada procedente a presente Impugnação,
para:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

a) cancelar integralmente o Auto de Infração, tendo em vista que os valores
pagos aos funcionários da Impugnante pela Incentive House não configuram
salário ou remuneração indireta, bem como pelo fato da Impugnante não ter
legitimidade ativa para promover as retenções no caso concreto; e pelo
reconhecimento do caráter indenizatório das verbas pagas através de acordos
trabalhistas;
b) quando menos, que sejam excluídas as verbas expressamente pagas a título
de indenização, aviso prévio não trabalhado, multa de 40% do FGTS e o FGTS
em atraso, multa do artigo 477 da CLT, salário família, horas extras
trabalhadas, férias, férias proporcionais e seu adicional de 113 não gozados;
bem como excluir, do montante exigido, os valores relativos à multa isolada e à
taxa SELIC.
(...)
A impugnante trouxe, com a impugnação, além de cópia de seu estatuto social e
de ata de seu conselho de administração (f. 119 a 128), as peças de f. 129 a 138,
relativas a reclamatórias trabalhistas.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis – SC, no
Acórdão às fls. 146 a 160 do presente processo (Acórdão no 07-22.993, de 04/02/2011 – relatório
acima), julgou a impugnação procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
PRÊMIOS VINCULADOS À PRODUTIVIDADE. CARTÕES DE PREMIAÇÃO
"INCENTIVE HOUSE". NATUREZA JURÍDICA SALARIAL.
O pagamento de valor financeiro - mesmo sob a forma de cartões de incentivo
emitidos por outra pessoa jurídica, alegadamente para estímulo ao aumento de
produtividade dos beneficiários -, constitui rendimento tributável e base de cálculo do
IRRF.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os rendimentos do trabalho não assumem a natureza de indenização pelo mero fato de
haverem sido pagos em consequência de ação reclamatória trabalhista (sentença ou
acordo homologado judicialmente) mas sujeitam-se regularmente à incidência do
imposto de renda. Entretanto, excluem-se do lançamento os valores da multa isolada
aplicados sobre pagamentos efetuados pelo empregador (reclamado) e expressamente
beneficiados por isenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ARGUIÇÕES DE ILEGALIDADE E DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, e são incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e de ilegalidade de atos legais regularmente editados.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

O voto é dividido em quatro tópicos: (i) pagamentos a funcionários feitos pela
Incentive House (primeira infração); (ii) falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos
realizados em decorrência de ações trabalhistas/acordos trabalhistas (segunda infração); (iii)
isenção; (iv) verbas indenizatórias específicas.
No primeiro tópico (pagamentos a funcionários feitos pela Incentive House), a
decisão concluiu tratar-se de planejamento tributário evasivo, destinado à indevida redução do
Imposto de Renda retido na fonte pela impugnante, já que acordos particulares entre os
administrados, ou a mera triangulação do fluxo financeiro destinado ao pagamento de
rendimentos tributáveis, não tem o condão de modificar sua natureza nem de reduzir ou eliminar
a obrigação tributária nascida com o fato gerador pagamento de salário, como bem estabelece a
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN) em seu art. 123.
Art. 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.

No segundo tópico (falta de recolhimento do IRRF sobre pagamentos realizados
em decorrência de ações trabalhistas), argumentou que o CTN, em seu art. 43, definiu o fato
gerador do imposto de renda, e a Lei no 7.713/1988, ao alterar a sistemática de apuração do
imposto, indicou em que momento ele ocorre. Ressaltou o art. 3o, § 4o, dessa mesma lei:
Art. 3o: (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização. condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Concluiu que o imposto de renda se vincula à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte pagadora.
No terceiro tópico (Da Isenção), observou que a impugnante, em resposta ao
Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 5 a 8), no tocante à comprovação de retenção do Imposto de
Renda devido sobre os valores pagos em acordos trabalhistas celebrados por sua filial de Arthur
Nogueira – SP, havia informado, sem qualquer ressalva nem especificação de verbas (rubricas),
que não o havia recolhido.
Esclareceu que, em parte dos acordos homologados, a própria Justiça do Trabalho
havia definido expressamente as verbas isentas do Imposto de Renda e as que seriam por ele
tributáveis, conforme ofícios às fls. 51 a 70. Que apenas haviam sido incluídas no lançamento as
verbas definidas como tributáveis, conforme demonstrativo à fl. 79.
Observou, sobre os três ex-empregados que especificou (reclamantes), que a
impugnante havia oferecido, em sua petição, cópias de desmembramento de verbas e de Termos
de Audiência nas quais estavam especificadas as verbas componentes dos acordos
correspondentes, e neles não constava definição judicial sobre a condição de tributação das
parcelas, verbas ou rubricas acordadas. Que os documentos trazidos demonstravam que a
reclamada (ora interessada) havia apresentado à Justiça do Trabalho a discriminação das verbas
acordadas, de modo que não se lhe podia aplicar a determinação contida no § 2o do art. 28 da Lei
no 10.833:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

Art. 28. Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que
trata o caput do art. 46 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos
respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho.
(...)
§ 2o A não indicação pela fonte Pagadora da natureza jurídica das Parcelas objeto de
acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarretará a incidência do imposto de
renda na fonte sobre o valor total da avença.

Argumentou que o art. 6o da Lei no 7.713/1988 havia estabelecido, entre outras, as
hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os seguintes rendimentos (art. 6o, incisos IV e
V):
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;

Argumentou que quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de
indenização, deviam compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, devia ser sempre decorrente de
lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN. Daí resultava
que todos os rendimentos, independentemente de sua denominação, acordos ou qualquer outra
circunstancia, estavam sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no
rol das isenções de que tratavam os incisos do referido art. 6o.
Frisou que os recebimentos de horas extras configuram-se como rendimentos do
trabalho, sujeitando-se à tributação.
No quarto tópico (verbas indenizatórias específicas), confeccionou tabelas com as
verbas efetivamente isentas que haviam sido indevidamente consideradas no auto de infração,
bem como a multa e juros isolados a elas referentes (fls. 158 e 159).
Ressaltou, no tocante à verba paga a título de aviso prévio, que não havia sido
identificada a condição de aviso prévio trabalhado ou não trabalhado, de modo que não se podia
admitir sua isenção do IRRF, aplicável apenas ao caso do aviso prévio declaradamente não
trabalhado.
Por fim, quanto à alegação do contribuinte de valor excessivo da multa isolada,
esclareceu que à instância administrativa de julgamento não foi dada a atribuição de apreciar a
constitucionalidade de lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2011 (Aviso de
Recebimento à fl. 167), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 08/04/2011 (recurso às
fls. 168 a 182, carimbo aposto à primeira folha).
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
Quanto aos valores pagos pela empresa Incentive House S.A., afirma que não
apresentavam natureza de salário, mas uma espécie de indenização aos funcionários, não
havendo, portanto, incidência de Imposto de Renda na fonte. Alega, ainda, que não é parte
legítima para suportar a exigência, já que os pagamentos foram efetuados pela Incentive House.
Quanto ao IRRF sobre os valores pagos nas ações trabalhistas, reafirma o caráter
indenizatório de todas as verbas, que foram pagas aos antigos empregados em razão de
despedida imotivada, como forma de indenizar a perda da estabilidade do emprego e da
segurança que o mesmo representa.
Quanto às exclusões efetuadas pelo acórdão recorrido, alega que há outras fora do
campo de incidência do IRRF: aviso prévio e FGTS, conforme art. 39 do RIR/99, e férias não
gozadas, conforme Súmula 125 do STJ.
Alega, ainda, que a multa de 75% é abusiva e desproporcional, tendo caráter
confiscatório. Da mesma forma, insurge-se contra os juros de mora cobrados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, os pedidos do contribuinte são quase os mesmos da
Impugnação de fls. 109 a 122, excluindo apenas o que já foi contemplado na decisão recorrida.
Invertendo a ordem em que os pedidos se apresentam no Recurso Voluntário, comecemos
refutando as alegações de que a multa aplicada é indevida porque abusiva e os juros aplicados
são indevidos porque remuneratórios ao invés de moratórios.
Como bem esclareceu a decisão de primeira instância, o lançamento tem base
legal para sua constituição e não é competência da autoridade administrativa apreciar a argüição
de inconstitucionalidade de lei, nem declarar ou reconhecê-la. Essa competência foi atribuída em
caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, em seu art. 102.
É o que estabelece a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória para esse
colegiado:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Assim, tomando emprestadas as palavras da decisão recorrida, “definida tal
limitação, cumpre que se declare, nesta instancia, a improcedência das alegações da impugnante,
e se referende o feito fiscal naquilo que se relaciona com a multa de oficio exigida isoladamente,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

bem como aos juros de mora legais exigidos com base na taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic”.
Quanto aos juros, especificamente, há ainda a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Conclui-se pela improcedência do pleito administrativo do contribuinte no que se
refere à multa isolada e os juros de mora cobrados através do auto de infração.
Passemos ao tema referente aos pagamentos efetuados através dos cartões da
empresa Incentive House.

Cartões Incentive House
Os extratos às fls. 46 a 49 mostram o valor pago por cartão, de modo
individualizado. Em todos os valores indicados há uma observação esclarecendo que se referem
a verbas pagas com o intuito de valorizar os colaboradores, dando como exemplo um projeto que
premia aqueles funcionários que dão alguma sugestão de melhoria que é implementada na
empresa. Infere-se daí que se trata de valores pagos a funcionários.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 71 a 81) confirma que os cartões de incentivo,
emitidos pela empresa Incentive House S.A., foram distribuídos a alguns funcionários,
permitindo o saque de valores correspondentes a premiações por tempo de serviço e sugestões de
melhoria implantadas. Informa que as transações foram suportadas por Notas Fiscais de Serviço,
emitidas pela Incentive House com retenção de imposto de renda na alíquota de 1,5% (comissões
e corretagens – notas às fls. 33 a 45). Apresenta a relação dos beneficiários dos cartões de
incentivo, com valores e datas de pagamento (fls. 75 e 76). Com base neles calcula os valores de
imposto não retido e a multa correspondente (fl. 76 e 77).
Consta, às fls, 25 a 31, o contrato entre o contribuinte e a empresa Incentive
House S.A. Conforme contrato, a contribuinte pagava àquela prêmios em razão de programa de
estímulo à inovação e produtividade, incumbindo a esta prestadora de serviços, como
intermediária dos negócios, disponibilizar os recursos alocados pela interessada aos premiados,
quando da utilização dos cartões de marketing. Assim, a contribuinte não entregava diretamente
ao beneficiário o prêmio respectivo, utilizando-se da agência de marketing para operacionalizar
tais pagamentos. Portanto, embora a autuada utilize a empresa contratada para operacionalizar os
pagamentos, é ela a fonte pagadora.
O pagamento do prêmio, através do cartão, em nada difere dos pagamentos
efetuados por quaisquer outras pessoas jurídicas a seus funcionários a título de bônus, por
exemplo.
Esta obrigação está devidamente prevista no art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88,
combinado com o art. 7o, inc. II, da mesma norma:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de acordo
com o disposto no art. 25 desta Lei: (Vide: Lei no 8.134, de 1990, Lei no 8.383, de 1991,
Lei no 8.848, de 1994, Lei no 9.250, de 1995)
(...)
II - os demais rendimentos percebidos por pessoas físicas, que não estejam sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, pagos ou creditados por pessoas jurídicas.

Assim, a defesa da recorrente no sentido de que os prêmios pagos a seus
funcionários não estariam sujeitos à incidência do imposto não merece guarida.
A multa exigida – incidente de forma isolada sobre a falta de retenção do IRRF –
teve previsão na Medida Provisória no 16/2001. A referida MP foi convertida na Lei no
10.426/02, cujo art. 9o repetiu aquela mesma redação. Tal norma, por seu turno, foi
posteriormente alterada pela Lei no 11.488/2007, passando a dispor:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.

A multa imposta à Recorrente passou a ser exigível após a entrada em vigor da
referida norma – 27/12/2001. Havendo previsão legal, não há que se afastar a sua aplicação.
Quanto à alegação da recorrente de que não teria legitimidade para se sujeitar ao
lançamento em tela, também não lhe assiste razão. O fato de o pagamento ter sido feito por um
terceiro (Incentive House) não descaracteriza o fato de que a recorrente era a própria fonte
pagadora, no sentido de que os recursos para este pagamento eram transferidos dela para a
Incentive House, e em seguida da Incentive House para os beneficiários (empregados da
recorrente). Os pagamentos eram feitos pela Incentive House, mas por conta e ordem da
recorrente. Este era exatamente o objeto da contratação entre as duas.
Conclui-se pela improcedência da impugnação no que se refere imposto de renda
na fonte devido sobre os valores de prêmios através dos cartões da empresa Incentive House.

Pagamentos decorrentes de ações trabalhistas
O Termo de Verificação Fiscal contém planilha com os valores apurados de
imposto de renda não retido sobre as verbas pagas em juízo (fl. 79), com base nos ofícios
enviados pela Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, de Mogi Mirim (fls. 51 a
70), que comunicaram falta de comprovação de IRRF. Assim, como dito na decisão recorrida,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

em parte dos acordos homologados a própria Justiça do Trabalho definiu expressamente as
verbas isentas do Imposto de Renda e aquelas tributáveis. Foram incluídas no lançamento as
verbas definidas como tributáveis.
Da referida planilha, a decisão recorrida considerou isentos os seguintes valores:

Isso porque, em relação a esses três empregados, a empresa havia apresentado
desmembramento das verbas e Termos de Audiência (fls. 134 a 140) com especificação das
verbas componentes dos acordos, e neles não constava definição judicial sobre a tributação.
Assim, não se lhes aplicava o disposto no art. 28, § 2o, da Lei no 10.833, transcrito no relatório,
que determina que a não indicação da natureza jurídica das parcelas do acordo homologado
acarreta a incidência do imposto de renda na fonte sobre o valor total da avença.
Sobre o restante dos valores, concluiu que não estavam elencados entre aqueles
descritos no art. 6o, incisos IV e V, da Lei no 7.713/1998, reproduzidos no relatório acima.
O contribuinte alega que todos os valores autuados são inexigíveis. Que as verbas
tinham natureza indenizatória porque se destinavam a compensar empregados demitidos
imotivadamente pela perda da segurança que o emprego representava.
Que ainda que assim não se entenda, há valores pagos a título de aviso prévio e
FGTS que, conforme art. 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), seriam isentos do
imposto de renda:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28);

Alega que há férias não gozadas, sobre as quais seria indevida a exigência do
imposto de renda, conforme Súmula 125 do STJ:
Súmula no 125
O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à
incidência do Imposto de Renda.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

Que tal regra também seria aplicável às quantias referentes às férias proporcionais
e ao adicional de 1/3. Que, além disso, haveria valores pagos a título de horas - extras
trabalhadas (indenização recebida pelo empregado pela privação do seu horário de repouso) e
13o salário não gozado.
Pois bem.
As parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações decorrentes
de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
Decreto-lei no 5.452/1943, entre as quais aviso prévio não trabalhado; indenização proporcional
ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa para não optante do FGTS;
indenização de um salário (maior remuneração) na despedida sem justa causa (artigo 477);
indenização equivalente a um salário mensal ao empregado dispensado, sem justa causa, no
período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial –, e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107/1966, alterada pela Lei n.o 8.036/1990.
Com relação às férias, a princípio, o artigo 43, inciso II, do RIR/99, especificava
que eram rendimentos tributáveis, inclusive quando indenizadas. Entretanto, em virtude de
jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, e por força do artigo 19 da Lei no 10.522/2002,
que regulamenta os casos em que a Administração deve abster-se da sua obrigação legal de
tributar, as férias não gozadas, recebidas em espécie na rescisão do contrato de trabalho, tiveram
a sua tributação afastada. Atos Declaratórios da Procuradoria Geral da Fazenda determinaram
que houvesse desistência das ações de cobrança (Atos Declaratórios PGFN no 5, de 2006 e no 6,
de 2008).
Posteriormente, esse entendimento foi consolidado no artigo 62 da Instrução
Normativa da RFB no 1.500/2014:
Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os rendimentos
de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
com base no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que observados os
termos dos respectivos atos declaratórios, tais como os recebidos a título de:
(...)
VII – férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço, pagas em
pecúnia, na hipótese de o empregado não ser servidor público (Ato Declaratório PGFN
no 1, de 18 de fevereiro de 2005);
VIII – férias proporcionais convertidas em pecúnia (Ato Declaratório PGFN no 5, de 16
de novembro de 2006);
(...)
X – férias em dobro ao empregado na rescisão contratual (Ato Declaratório PGFN no14,
de 2 de dezembro de 2008);
XI – adicional de 1/3 (um terço) previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal, quando agregado a pagamento de férias simples ou proporcionais vencidas e
não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho (Ato
Declaratório PGFN no6, de 1o de dezembro de 2008);
(...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias integrais
ou proporcionais, e de seu terço constitucional, no momento da extinção do contrato de
trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do serviço ou
por conveniência do servidor ou empregado.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

No caso concreto, apenas em três ações trabalhistas foram identificadas as verbas
acordadas, como esclarecido na decisão recorrida. Em todas as outras, não é possível identificar
verbas isentas, pelo que são devidos os tributos lançados.
As três referem-se aos seguintes reclamantes: (i) Catia Elizabeth Oliveira dos
Santos (documentos às fls. 134 e 135); (ii) Carlos Alberto Marques (documentos às fls. 137 e
138); (iii) Adriano André de Lima (documentos às fls. 139 e 140).
Em relação aos três reclamantes, já foram exonerados os valores referentes ao
FGTS em atraso e à multa sobre o saldo de FGTS. Também a multa prevista no art. 477 da CLT
e o salário-família.
Quanto às verbas pagas a título de aviso prévio, como bem observou a decisão de
primeira instância, não foram identificadas as condições de aviso prévio trabalhado ou não
trabalhado, de modo que não se pode admitir automática isenção do IRRF aos pagamentos
constantes nos termos de audiências juntados aos autos, eis que aplicável apenas ao caso do
aviso prévio declaradamente não trabalhado, que tem caráter de indenização.
Assim, em relação à primeira reclamante (Catia – fls. 134 e 135), faltam ser
exonerados os valores lançados referentes a férias, num total de R$ 1.021,49:
Férias Integrais + 1/3
R$ 583,73
Julho/2004
Férias Proporcionais (09/12) + 1/3
R$ 437,76
Julho/2004
Conforme planilha à fl. 79, para o total de R$ 10.500,00, o IRRF calculado foi de
R$ 2.464,42. Conforme planilhas à fl. 158, na decisão de primeira instância, foi considerado
isento o valor de R$ 6.013,19, considerando-se indevido o IRRF de R$ 1.230,54, deduzindo-se
do auto a multa de R$ 922,90.
Agora consideramos isento o valor adicional de R$ 1.021,49. Significa que, dos
R$ 10.500,00 inicialmente considerados tributáveis, restam tributáveis apenas R$ 3.465,32
(10.500 – 6.013,19 – 1.021,49), aos quais corresponderia o IRRF de R$ 529,88. Como do IRRF
calculado para o lançamento, de R$ 2.464,42, já foi considerado indevido o valor de R$
1.230,54, restam exonerar R$ 704,00 (2.464,42 – 1.230,54 – 529,88).
Sobre tal valor, a multa aplicada foi de 528,00 (R$ 704,00 x 75%). E conforme
tabela à fl. 80, os juros acumulados para o mês de julho foram de 13,31%, resultando num total
de juros a deduzir do auto de R$ 93,70 (R$ 704,00 x 13,31%).
Referente ao segundo reclamante (Carlos – fls. 137 e 138), nada mais resta a ser
exonerado, visto que o único valor restante, decorrente da multa prevista no art. 467 da CLT, é
tributável.
Referente ao terceiro reclamante, falta também exonerar os valores referentes a
férias, num total de R$ 1.054,13:
Férias proporcionais + 1/3
R$ 344,00
Março/2004
Média var. férias proporcionais
R$ 8,13
Março/2004
Férias vencidas + 1/3
R$ 689,00
Março/2004
Média horas extras férias vencidas
R$ 13,00
Março/2004
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-001.760 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002548/2007-33

Conforme planilha À fl. 79, para o total de R$ 1.500,00, o IRRF calculado foi de
R$ 66,30. Conforme planilhas à fl. 158, na decisão de primeira instância, foi considerado isento
o valor de R$ 101,73, considerando-se indevido o IRRF de R$ 15,25, deduzindo-se do auto a
multa de R$ 10,67.
Agora consideramos isento o valor adicional de R$ 1.054,13. Significa que, dos
R$ 1.500,00 inicialmente considerados tributáveis, restam tributáveis apenas R$ 344,14 (1.500 –
101,73 – 1.054,13), que, conforme tabela do IRRF do ano de 2004, estariam na faixa de isenção
do imposto. Como do IRRF calculado para o lançamento, de R$ 66,30, já foi exonerado o valor
de R$ 15,25, restam exonerar R$ 51,05.
No auto de infração, a multa aplicada foi de 49,73 (fl. 79), que a DRJ reduziu em
R$ 10,67, restando agora deduzirmos do lançamento a multa de R$ 39,09. E conforme tabela à
fl. 80, os juros acumulados para o mês de março foram de 18,33%, resultando num total de juros
a deduzir de R$ 9,36 (R$ 51,05 x 18,33%).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
exonerando o crédito tributário lançado no valor de R$ 670,15, sendo R$ 567,09 referentes às
multas isoladas e R$ 103,06 referentes aos juros.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital